Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020692-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.117.247/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 912.506.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 841.582.981-72 (AGRAVANTE), ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 912.506.331-68 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM RAZÃO DE MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei nº 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública. Assim, necessário, antes de eventual indeferimento do pedido de impenhorabilidade, oportunizar ao executado comprovar a alegação de tratar de bem de família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020692-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., representada por ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA e WILTON FERNANDES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001719-32.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou a impugnação à penhora por considerá-la intempestiva.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que
“[...] na origem, trata-se de execução por título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, em desfavor da executada, tendo por objeto o contrato nº 057.112.409, firmado entre as partes no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)”
(sic).

Ressalta que
“[...] diante da insuficiência da constrição, a instituição financeira requereu a penhora e informou sobre a existência de um imóvel adquirido pela executada, registrado sob a matrícula nº 42.474 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT”
(sic).

Afirma que
“[...] no dia
12/01/2024
, foi publicada decisão proferida sob id. 133332918 deferindo o pedido de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, com fulcro no art. 835, XII, do CPC, sendo determinada a intimação dos agravantes para no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem acerca da penhora”
(sic - destaquei).

Anota que
“[...] no dia
14/02/2024
, os agravantes apresentaram impugnação à penhora no id. 141288222 e requereram o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula de n° 42.474, do CRI local”
(sic - destaquei).

Assevera que
“[...] ato contínuo, no dia 11/07/2024, publicada decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a intempestividade da impugnação a penhora apresentada pelos agravantes sob o argumento de que a referida impugnação teria sido apresentada fora do prazo”
(sic).

Salienta que
“[...]
o sistema do Tribunal de Justiça (PJE) apresentou como data fim de apresentação da impugnação à penhora do imóvel, o dia 14/02/2024
, conforme se verifica no print abaixo colacionado”
(sic - destaquei).

Aduz que
“[...] diante das informações contidas no expediente constante no sistema PJE,
os agravantes, apresentaram impugnação à penhora do imóvel no dia 14/02/2024
. Assim, verifica-se que o próprio sistema apresentou o prazo de 15 (quinze) dias com termo final na data supramencionada”
(sic - destaquei).

Afiança que
“[...] os agravantes respeitaram o prazo final indicado pelo sistema eletrônico, respondendo ao expediente exatamente na data indicada como termo final para apresentação da defesa, qual seja, 14/02/2024, acreditando que a referida data constante no expediente fosse a correta”
(sic).

Entende que
“[...] agiram de boa-fé, em confiança aos dados disponibilizados pelo Poder Judiciário, de sorte que não podem ser punidos por eventual equívoco contido no sistema eletrônico, conforme se verifica no print da tela do Expediente do processo no sistema PJE, acima colacionado”
(sic).

Assevera que
“[...] diante do equívoco na indicação da data do término do prazo no sistema eletrônico oficial do Tribunal de Mato Grosso, deve ser reconhecida a justa causa para o equívoco quanto ao término do prazo recursal, a fim de afastar a intempestividade da impugnação à penhora apresentada pelos agravantes no dia 14/02/2024 (id nº 141288222), para possibilitar análise da referida defesa pelo juízo de 1º grau”
(sic).

Discorre que
“
A PROBABILIDADE DO DIREITO
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o imóvel adquirido pela executada, registrado sob a matrícula nº 42.474 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, trata-se de bem de família, sendo o único bem imóvel que possui para fins de moradia sua e de sua família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1ª da Lei nº 8.009/90”
(sic).

Acrescenta que
“[...] o
RISCO DA DEMORA
, fica caracterizado pelo iminente prejuízo que a Agravante poderá sofrer caso a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com clausula de alienação fiduciária, uma vez que tais direitos serão levados a hasta pública, bem como o seu crédito e sua garantia referente ao imóvel, ocasionando assim, a perda do único imóvel que os agravantes possuem para fins de moradia”
(sic).

A par desses argumentos, requer inicialmente
“[...]
a)
O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso do CPC, a fim de se evitar prejuízo aos agravantes;
b)
Seja deferida a liminar de tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos termos 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 06/08/2024, por esta Relatoria (Id. 230741664).

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 236289663).

Recolhimento do preparo recursal devidamente efetivado (Id. 229829163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora por considerá-la intempestiva.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“[...] 10. A decisão de id. 133332918 que deferiu a penhora do bem imóvel de matrícula n° 42.474 do CRI local foi publicada no dia 22/01/2024.

11. O executado se manifestou no dia 14/02/2024 de maneira intempestiva e não ofereceu a substituição do bem penhorado, conforme previsto no art. 847, do CPC.

12. Dessa forma, ocorreu a preclusão lógica da defesa do devedor por não apresentar a impugnação à penhora no prazo legal.

DISPOSITIVO:

13. Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação à penhora, com base na fundamentação acima.

14. Além do mais,
DEFIRO
o pedido de penhora das quotas sociais pertencentes aos executados na empresa RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, vez que expressamente autorizada no art.835, IX, do CPC. [...]”.
(Id. 161680874 – autos de origem).

Pois bem. Destaco que o artigo 847 do Código de Processo Civil fixou o prazo de dez dias úteis para a impugnação à penhora,
in verbis
:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Compulsando os autos, verifico que a decisão que deferiu a penhora e determinou a intimação dos executados possuía o seguinte teor:

“DISPOSITIVO:

9. Portanto, DEFIRO o pedido retro. EXPEÇA-SE o competente termo de penhora do bem, averbando-se às margens da matrícula nº.

n° 42.474 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, acerca dos direitos do executado no contrato de alienação fiduciária do bem imóvel, nos termos do art. 838 do CPC.

10. Ainda, tendo em vista que a penhora recai sobre bem imóvel,
DETERMINO a INTIMAÇÃO do executado WILTON FERNANDES DA SILVA e sua esposa ROSANGELA ANDERSON FERNANDES DA SILVA
,
a fim de que tomem ciência do ato expropriatório e se manifestem acerca da penhora realizada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC.
”
(Id. 133332918 – Autos de Origem) (Negritei)

Portanto, considerando que a decisão foi publicada em 22/01/2024 o prazo para o executado apresentar a impugnação à penhora deferida seria até o dia 05/02/2024, ao passo que, este, apresentou sua peça em 14/02/2024, portanto, de fato, intempestiva.

Ocorre que, tanto na manifestação de primeiro grau, quanto em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel matriculado sob o nº 42.474 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, trata-se de bem de família.

Salienta-se que este Sodalício se ampara sobre a orientação de que a matéria sobre impenhorabilidade de bem de família, é de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não incide preclusão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.
Esta matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043200-68.2011.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

“AGRAVO –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC).

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei nº 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública. Assim, necessário, antes de eventual indeferimento do pedido de impenhorabilidade, oportunizar ao executado comprovar a alegação de tratar de bem de família
.”

(N.U 1004009-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A
ssim, por prudência, entendo que, em razão de o executado ter alegado que o imóvel matriculado sob o nº 42.474 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, trata-se de bem de família, tal alegação deve passar pelo crivo do Magistrado de piso.

Desse modo, deve ser oportunizado ao executado comprovar que o bem imóvel, cuja penhora foi deferida em razão de ser intempestiva sua manifestação, caracteriza-se como bem de família.

Não comprovada a impenhorabilidade, aí sim, deve o Magistrado determinar sua penhora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o retorno dos autos à origem, visando a análise pelo Magistrado de piso, sobre o argumento vertido tanto na manifestação de Id. 141288218 (autos de origem), como nas razões recursais, no que diz respeito a possível impenhorabilidade do bem matriculado sob o nº 42.474 do C.R.I. de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024